Tribunal: TJSP
Processo: 2267465-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição, omissão e obscuridade – Inocorrência – Embargante sustenta a nulidade do processo licitatório e nulidade de intimação - Ausente qualquer nulidade - Parte devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, de todos os atos processuais - Retificação do edital de leilão apenas para constar a informação acerca da existência de embargos de

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição, omissão e obscuridade – Inocorrência – Embargante sustenta a nulidade do processo licitatório e nulidade de intimação - Ausente qualquer nulidade - Parte devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, de todos os atos processuais - Retificação do edital de leilão apenas para constar a informação acerca da existência de embargos de terceiro - Edital afixado no fórum e publicado pelo leiloeiro - Embargos rejeitados*